Tribunal: TJDFT
Processo: 0709574-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INDICAÇÃO DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por beneficiário de plano de saúde, representado por sua genitora, contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, indeferiu a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pelo autor na petição inicial, consubstanciada na pretensão de fornecimento de “tratamento multidisciplinar com profissional comprovadamente pós-graduado em ABA; carga horária semanal intensiva; realização de avaliações periódicas utilizando o protocolo VB-MAPP (verbal behavior milestones assesment and placement program) por se tratar do mais completo protocolo de avaliação e planejamento terapêutico\educacional para crianças com autismo; Psicologia – ABA (Applied Behavior Analysis), Fonoaudiologia pelo metodologia PROMPT, Terapia Ocupacional – Com especialidade em Integração Sensorial de Ayres, Musicoterapia, Nutrição com Especialista em seletividade alimentar e Centro interativo de estimulação infantil, mediante a carga horária intensiva especificada”.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao indeferir a tutela provisória.
3. Em relação à probabilidade do direito da parte agravante, cumpre anotar que, da análise inicial dos autos, não se verifica que o paciente esteja desassistido sob o ponto de vista terapêutico. Em verdade, observa-se do documento de ID origem 117018607 que a operadora de plano de saúde expressamente apontou, em 6/1/2022, prestador integrante de sua rede credenciada, denominado “Única Serviços em Saúde Ltda.”, com aptidão para fornecimento da terapia multidisciplinar indicada ao paciente.
4. Complementando, o documento de ID origem 117018606 também indica que a operadora de plano de saúde apontou a existência de fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais com aptidão para prestar atendimento ao paciente, o que reforça, neste momento, que o agravante tem à disposição serviços especializados para acompanhamento multidisciplinar do seu quadro clínico. Não se observa, portanto, a alegada inexistência de profissionais integrantes da rede credenciada da parte agravada com capacidade para fornecer as terapias recomendadas ao paciente.
5. Além disso, a respeito das terapias objetos de discussão, constata-se que o c. STJ já se manifestou no sentido de que a “Nota Técnica NAT-Jus/UFMG n. 29/2017, analisando os tratamentos Fonoaudiologia com os métodos ABA, Teacch, Pecs e Floortime, Terapia Ocupacional com Integração Sensorial e com os métodos ABA e Floortime, Psicoterapia Cognitivo Comportamental pelo método ABA, Equoterapia, Hidroterapia, Psicomotricidade e Musicoterapia, apresenta o parecer técnico de que não existem evidências científicas que corroborem a sua efetividade, e que também ‘não há justificativa clínica para utilização destes métodos em relação aos ofertados no rol da ANS’. (AgInt no AREsp 1810221/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).
6. Ademais, também não se constata perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte recorrente, tendo em vista, a princípio, a existência, dentro da rede credenciada fornecida pela operadora de plano de saúde, de profissionais com aptidão para atender às demandas terapêuticas do beneficiário.
7. Recurso conhecido e desprovido.